Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO NA SEARA INFRACIONAL. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação da jurisprudência desta Corte de Justiça, é recomendada a internação provisória quando o adolescente, flagrado praticando ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, ainda possui passagens anteriores pela Vara da Infância.

2. Na espécie, o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado pelo adolescente, conquanto não se trate de ato com violência ou grave ameaça, revela o comprometimento do menor com a seara delitiva, já que o agravado possui outras cinco passagens anteriores pelo mesmo ato infracional. Além do mais, já recebeu medidas em meio aberto e semiaberto e está em situação de risco por fazer uso de drogas.

3. A reiteração do agravado na seara infracional justifica a decretação da internação provisória, na forma do artigo 108, parágrafo único, e artigo 174, in fine, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Agravo conhecido e provido para, confirmando a liminar, determinar a internação provisória do agravado pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.